Tribunal: TJMMG
Processo: 2000047-84.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - LIMINAR DEFERIDA NO ÂMBITO RECURSAL - SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, COM PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDOS INICIAIS - PERDA DE OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000047-84.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000026-93.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 01/07/2021 Publicação: 08/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA NO ÂMBITO RECURSAL – SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, COM PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDOS INICIAIS – PERDA DE OBJETO – PEDIDO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Rodrigo Mello de Moraes e agravado o Estado de Minas Gerais acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o recurso, pela perda do seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Mello de Moraes, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Quinta Auditoria Judiciária Militar do Estado de Militar Gerais que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo trechos da respeitável decisão “a quo” sobre tal indeferimento: Observado o contido no caput do artigo 300 do CPC, são requisitos para se alcançar a tutela de urgência o fumus boni iuris – traduzido na probabilidade do direito substancial invocado, e o periculum in mora – traduzido no dano potencial próximo, de grave e difícil reparação, com risco à utilidade do processo. Por ora prematuro é se concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, posto haver somente o ponto de vista do Autor, pendente de ser demonstrado em prova a ser discutida. Quanto ao receio de dano potencial diz Humberto Teodoro Júnior: “Para a obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição ao litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave. Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se demonstrar, portanto, “o perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional”. Pelo que denota dos autos, ausente o requisito do dano potencial, posto que já houve a sua consumação com as punições aplicadas e não haver evidência, nos autos, da existência de edital da sua convocação quanto ao Curso Especial de Formação de Sargentos para o ano de 2021. Destarte, indefiro o pedido de tutela de urgência. Contra a referida decisão, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Disse que realizou tratamento contra dependência química, entre os anos de 2015 a 2018, com a prescrição médica dos seguintes medicamentos: Lorazepam, Topamax e Hemifumarato de Quetiapina. Ressaltou que, na ocasião da prescrição médica, foi informado quanto aos efeitos colaterais que os medicamentos poderiam lhe causar, entre eles: sonolência, confusão, depressão, sedação, cansaço, fraqueza muscular e alterações do raciocínio. Aduziu que, em que pese a possibilidade de agressivos efeitos colaterais em virtude dos medicamentos, continuou laborando na PMMG. Salientou que, em certos períodos (fevereiro/2016, abril/2016, outubro/2016, julho/2017, novembro/2017, janeiro/2018, fevereiro/2018 e março/2018), experimentou o ápice dos efeitos colaterais, o que resultou em 11 procedimentos administrativos, sendo: 05 transgressões por faltar ao serviço (art. 13, XX), 05 transgressões por chegar atrasado ao serviço (art. 15, I) e 01 transgressão por descumprir ordem legal (art. 14, III), todas do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Asseverou que, antes de iniciar o tratamento médico, sempre manteve seu conceito funcional “A” e que, tão somente após iniciar seu tratamento e sofrer com os efeitos colaterais, passou a conviver com decréscimos em seu conceito funcional, em virtude de inúmeras comunicações disciplinares. Aduziu que os procedimentos de comunicações disciplinares são eivados de vícios e estão em desacordo com normas procedimentais vigentes, bem como estão em desencontro com os princípios norteadores previstos na Carta Magna; que as designações dos respectivos encarregados dos processos de comunicação disciplinar ultrapassaram o prazo de 10 dias úteis, previsto no “caput” do artigo 36 do denominado “MAPPA”; que foi ultrapassado, também, o prazo de 15 dias corridos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 previsto no “caput” do artigo 39 do denominado “MAPPA”, para a conclusão dos processos de comunicação disciplinar; que as cópias das escalas de serviço, embasadoras dos processos de comunicação disciplinar, não estão assinadas\ratificadas por superior hierárquico competente; que houve a demora da Administração Militar em solucionar os processos de comunicação disciplinar, em violação do “princípio da eficiência”, previsto no “caput” do artigo 37 da Constituição Federal, e do “princípio da duração razoável dos processos judiciais e administrativos”, previstos no inciso XXVIII do artigo 5º, também da Carta Constitucional. Alegou que as punições foram levadas a efeito, de forma desproporcional, em razão das proximidades das datas dos fatos e da similitude das transgressões disciplinares, ocorridas dentro do período em que sofreu agravamento dos efeitos colaterais das medicações, pelo que deveriam ser aplicados os institutos da simultaneidade e da conexão, implicando uma punição somente, sob a agravante do inciso II do artigo 21 do CEDM. Destacou que possui 17 (dezessete) anos de corporação militar e que reúne todos os requisitos objetivos para inscrição no Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS) 2021, previstos no EDITAL DRH/CRS N. 02/2021, DE 12 DE MARÇO DE 2021, exceto quanto ao requisito “b” do item 4.2, que aduz que o candidato deve estar classificado, no mínimo, no conceito "B", com até 24 (vinte e quatro) pontos negativos, e, atualmente, possui o conceito B (-40). Alegou, ainda, que, em razão disso, ajuizou ação anulatória de ato administrativo, contudo teve indeferido o seu pedido de tutela provisória de urgência, mesmo tendo demonstrado a probabilidade de direito e perigo de dano. Sustentou que, caso seja necessário aguardar o estabelecimento do contraditório, o direito do recorrente certamente já estaria perecido, tendo em vista que o objeto requerido em tutela provisória de urgência é a suspensão dos decréscimos em seu conceito funcional, para, assim, poder reunir na integralidade condições de se inscrever no EDITAL DRH/CRS N. 02/2021, DE 12 DE MARÇO DE 2021, cujo prazo para realizações das inscrições, conforme cronograma (edital anexo), é o dia 29/03/2021, sendo dia 02/04/2021 a data única para realização da matrícula. Aduziu que não se pode alegar que a causa é prematura, pelo simples motivo de ainda não lhe ter sido oportunizado apresentar resposta. Aduziu, ainda, que, se este entendimento for mantido, ele estará sujeito a um dano irreparável, que é a perda do prazo para realizar sua matrícula no curso CEFS/2021. Sobre o respeitável Juízo “a quo” ter firmado o entendimento de que não há nos autos a evidência da existência de edital da sua convocação quanto ao Curso Especial de Formação de Sargentos para o ano de 2021, trouxe à colação o edital e destacou que o cronograma do concurso está pautado por diversas fases. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Observou que, pela sequência lógica, uma vez findado o prazo das inscrições (29/03/2021), logo em seguida haveria uma única data para realização de matrícula, qual seja, o dia 02/04/2021. Afirmou que, uma vez que possui todos os demais requisitos exigidos em edital, não há o porquê de seu nome não constar no ato convocatório. Justificou o pedido de deferimento de tutela recursal na probabilidade de direito nas alegações de vícios procedimentais decorrentes da inobservância do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares (MAPPA) e dispositivos da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais), bem como considerou que, no período das respectivas transgressões disciplinares, estava sob uso de medicamentos que trazem consigo fortíssimos efeitos colaterais, os quais o impediam de laborar ou chegar no horário correto ao turno de serviço. Quanto ao perigo de dano, afirmou que preenche todos os outros requisitos previstos no EDITAL DRH/CRS N° 02/2021, DE 12 DE MARÇO DE 2021, para realização do CEFS 2021, e, caso não seja deferida a tutela provisória de urgência aqui requerida, ele estará em vias de sofrer um prejuízo irreparável, uma vez que poderá ficar prejudicado para a convocação do Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS), pois prevê o edital, como requisito para a matrícula, não ter o militar sido sancionado, nos últimos 24 meses, por mais de uma transgressão disciplinar de natureza grave, ativada no sistema, bem como estar no mínimo no conceito B (-24). Requereu, liminarmente, a antecipação de tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspensão de todos os decréscimos em seu conceito funcional, a fim de que lhe seja possibilitado o direito de se inscrever no Curso Especial de Formação de Sargentos - EDITAL DRH/CRS N. 02/2021, DE 12 DE MARÇO DE 2021. No mérito, requereu seja confirmando a tutela antecipada recursal, para que seja reformada a decisão interlocutória de mérito do juízo “a quo” que indeferiu seu requerimento de tutela provisória de urgência. Em decisão acostada no Evento 4, deferi a tutela antecipada para suspender, temporariamente, todos os decréscimos no conceito funcional do recorrente, dos procedimentos disciplinares PCD n. 103.815/2016 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 103.816/2016 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 109.594/2016 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 109.595/2016 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 109.593/2016 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 120.364/2016 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 119.306/2017 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 101.661/2018 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 106.534/2018 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 107.753/2018 - 36° BPM/3ªRPM e PCD n. 107.750/2018 - 36° BPM/3ªRPM, para que, assim, o agravante pudesse se inscrever no Curso Especial de Formação de Sargentos - EDITAL DRH/CRS N. 02/2021, de 12 de março de 2021. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Estado de Minas Gerais contra-arrazoou o recurso (Evento 23). Sustentou que a Lei Federal n. 8.437, de 30 de junho de 1992, cuida das medidas cautelares contra a Fazenda Pública, sendo proibido, no artigo 1º (caput e § 3º), sua concessão quando providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança e, ainda, nas hipóteses em que a medida esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. Aduziu que a antiga Medida Provisória n. 1.570, de 1997, convertida na Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, estendeu às tutelas antecipatórias, expressamente, as restrições fixadas na Lei n. 8.437/92; e que a antecipação de tutela não poderá ser concedida para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público, em face do disposto no artigo 1º, § 4º, da Lei n. 5.021/66 combinado com o artigo 1º, caput, da Lei n. 8.437/92 já mencionado, sendo inadmissível que esgote, integral ou parcialmente, o objeto da ação. Alegou que a concessão da tutela antecipada está condicionada à existência de prova inequívoca e verossimilhança da alegação sustentada na espécie; que devem estar presentes um dos requisitos alternativos previstos nos incisos I e II do art. 273: fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (inciso I) ou abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (inciso II); e que, como bem já destacou a decisão de 1º grau, ao indeferir a tutela antecipada, as alegações externadas pelo agravante são de extrema complexidade, não se podendo conceder a tutela antecipada nestes casos. Alegou, ainda, que as supostas irregularidades ou ilegalidades apontadas pelo agravante devem ser apreciadas somente após a resposta do réu, momento em que estará a demanda abarcada pelo contraditório e pela ampla defesa, com juntada de provas por parte do Estado. Requereu que seja mantida a decisão agravada. É o relatório. Em pauta para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por ser tempestivo e cabível à espécie. Conforme se vê no Evento 28, o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Quinta Auditoria Judiciária Militar estadual julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação ordinária, Processo n. 2000026-93.2021.13.0005, em sentença prolatada na data de 28 de junho de 2021. Posto isso, a meu ver, restou prejudicado o julgamento do agravo de instrumento uma vez que desapareceu o interesse recursal do agravante. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 NÃO OCORRÊNCIA. 2. TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte insurgente. 2. A superveniente prolação de sentença de mérito na ação principal enseja a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva ou denegatória de liminar ou antecipação de tutela, pois estas não representam pronunciamento definitivo, mas provisório, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1318669/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento realizado em 18/03/2019, acórdão publicado no DJe 22/03/2019. Sendo assim, reconheço a perda de objeto do presente recurso, julgando-o prejudicado. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador Relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de julho de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator